Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-65.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ção dos valores do contrato se deram por culpa da demandante, que deveria ter disponibilizado à ré dois funcionários full-time, uma arquiteta e um desenhista, que trabalhariam exclusivamente no desenvolvimento do projeto de arquitetura, o que não ocorreu, prejudicando a entrega deste na data aprazada, tendo a ré que arcar com os custos para execução dos trabalhos que cabiam a estes; além do que, a autora passou a fazer acréscimos substanciais no projeto, como um 4o pavimento, cujos valores não estavam contemplados no contrato original, que previa apenas a elaboração de uma casa de máquinas, permitindo que se considerem verdadeiras as alegações, que ficam reforçadas pelos documentos juntados às fls. 143/161 e, ainda, pela presunção de veracidade gerada pela revelia da autora-reconvinda. Também não demonstra a apelante ter notificado a requerida com o fito de constituir a mora, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 397 do Código Civil, como seria de se esperar, caso houvesse, de fato, a alegada falha na prestação de serviços. Em meio a este proscênio, não há como imputar à ré a prática de qualquer ato culposo, inexistindo irregularidade no protesto do título inadimplido, conduta essa que se insere na seara do exercício regular do direito, resultando, ainda, na condenação da autora-reconvinda ao pagamento dos serviços complementares prestados pela ré-reconvinte, no montante de R$ 32.300,00. A legitimidade do protesto afasta o embasamento utilizado para pleitear indenização por dano moral. Manutenção da improcedência da ação principal e da procedência do pleito reconvencional. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005020-65.2018.8.26.0020; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2020; Data de Registro: 25/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2020

Data de publicação:

25/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada para sustação de protesto cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência da autora-reconvinda. Inadmissibilidade. Contrato de fornecimento de projeto básico e detalhado de arquitetura para os novos laboratórios da Eurofarma nas áreas de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada para sustação de protesto cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Reconvenção procedente. Insurgência da autora-reconvinda. Inadmissibilidade. Contrato de fornecimento de projeto básico e detalhado de arquitetura para os novos laboratórios da Eurofarma nas áreas de DNP (Desenvolvimento de Novos Produtos) e Biotecnologia. Ausência de falha na prestação do serviço. No caso em liça, a autora-reconvinda ao deixar de apresentar réplica, bem como de se manifestar quanto à reconvenção apresentada, não rebate tampouco faz prova contra os argumentos - fatos modificativos do direito da autora, de que o atraso em relação à entrega dos trabalhos e a necessidade de implementação dos valores do contrato se deram por culpa da demandante, que deveria ter disponibilizado à ré dois funcionários full-time, uma arquiteta e um desenhista, que trabalhariam exclusivamente no desenvolvimento do projeto de arquitetura, o que não ocorreu, prejudicando a entrega deste na data aprazada, tendo a ré que arcar com os custos para execução dos trabalhos que cabiam a estes; além do que, a autora passou a fazer acréscimos substanciais no projeto, como um 4o pavimento, cujos valores não estavam contemplados no contrato original, que previa apenas a elaboração de uma casa de máquinas, permitindo que se considerem verdadeiras as alegações, que ficam reforçadas pelos documentos juntados às fls. 143/161 e, ainda, pela presunção de veracidade gerada pela revelia da autora-reconvinda. Também não demonstra a apelante ter notificado a requerida com o fito de constituir a mora, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 397 do Código Civil, como seria de se esperar, caso houvesse, de fato, a alegada falha na prestação de serviços. Em meio a este proscênio, não há como imputar à ré a prática de qualquer ato culposo, inexistindo irregularidade no protesto do título inadimplido, conduta essa que se insere na seara do exercício regular do direito, resultando, ainda, na condenação da autora-reconvinda ao pagamento dos serviços complementares prestados pela ré-reconvinte, no montante de R$ 32.300,00. A legitimidade do protesto afasta o embasamento utilizado para pleitear indenização por dano moral. Manutenção da improcedência da ação principal e da procedência do pleito reconvencional. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005020-65.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZBIL
TELSTAR BRASIL CONSULTORIA LTDA., é apelada RMF DA SILVA
DECORAÇÃO E PAISAGISMO – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação:
1005020-65.2018.8.26.0020
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível - Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Juiz prolator:
Anna Paula de Oliveira Dala Déa
Processo:
1005020-65.2018.8.26.0020
Apelante:
Azbil Telstar Brasil Consultoria Ltda.
Apelada:
RMF da Silva Decoração e Paisagismo - ME
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de tutela antecipada para sustação de
protesto cumulada com indenização por danos materiais e
morais
julgada
improcedente. Reconvenção procedente.
Insurgência da autora-reconvinda. Inadmissibilidade. Contrato
de fornecimento de projeto básico e detalhado de arquitetura
para os novos laboratórios da Eurofarma nas áreas de DNP
(Desenvolvimento de Novos Produtos) e Biotecnologia.
Ausência de falha na prestação do serviço. No caso em liça, a
autora-reconvinda ao deixar de apresentar réplica, bem como
de se manifestar quanto à reconvenção apresentada, não rebate
tampouco faz prova contra os argumentos - fatos modificativos
do direito da autora, de que o atraso em relação à entrega dos
trabalhos e a necessidade de implementação dos valores do
contrato se deram por culpa da demandante, que deveria ter
disponibilizado à ré dois funcionários full-time, uma arquiteta e
um
desenhista,
que
trabalhariam
exclusivamente
no
desenvolvimento do projeto de arquitetura, o que não ocorreu,
prejudicando a entrega deste na data aprazada, tendo a ré que
arcar com os custos para execução dos trabalhos que cabiam a
estes; além do que, a autora passou a fazer acréscimos
substanciais no projeto, como um 4o pavimento, cujos valores
não estavam contemplados no contrato original, que previa
apenas a elaboração de uma casa de máquinas, permitindo que
se considerem verdadeiras as alegações, que ficam reforçadas
pelos documentos juntados às fls. 143/161 e, ainda, pela
presunção de veracidade gerada pela revelia da autora-
reconvinda. Também não demonstra a apelante ter notificado a
requerida com o fito de constituir a mora, conforme preceitua o
parágrafo único do artigo 397 do Código Civil, como seria de
se esperar, caso houvesse, de fato, a alegada falha na prestação
de serviços. Em meio a este proscênio, não há como imputar à
ré a prática de qualquer ato culposo, inexistindo irregularidade
no protesto do título inadimplido, conduta essa que se insere na
seara do exercício regular do direito, resultando, ainda, na
condenação da autora-reconvinda ao pagamento dos serviços
complementares prestados pela ré-reconvinte, no montante de
R$ 32.300,00. A legitimidade do protesto afasta o
embasamento utilizado para pleitear indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
3
moral. Manutenção da improcedência da ação principal e da
procedência do pleito reconvencional. Aplicação do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22181
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 213/216 que nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com rescisão contratual e reparação
por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na ação principal e revogou a decisão que deferiu a
antecipação de tutela, declarando legítimo o título protestado.
Sucumbente, a requerente foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da demanda principal.
Ainda, julgou procedente a reconvenção para
condenar a autora-reconvinda ao pagamento do valor de R$ 32.300,00,
devidamente atualizado, com correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês a contar de junho/2018 (data da reconvenção).
Em razão da sucumbência na ação secundária,
condenou a autora-reconvinda com o pagamento das custas e despesas
processuais da reconvenção e com os honorários advocatícios
estabelecidos em 10% do valor atribuído à reconvenção.
Inconformada,
apela
a
autora-reconvinda
sustentando que o "decisum carece de reforma, porquanto deixou de
analisar os elementos probatórios trazidos pela empresa autora,
ignorando qualquer elemento nos autos, tão somente pela revelia na
reconvenção e pela ausência de apresentação de réplica" (fl. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
4
Assevera que "em nenhum momento foi acordado
a contratação pela recorrente de outros profissionais que auxiliassem a
empresa recorrida no trabalho contratado" (fl. 226).
"O que houve, na realidade, foi a solicitação da
empresa recorrida por tais profissionais, pedido que jamais foi aceito"
(fl. 226).
Argumenta que "não se contratou serviços
esporádicos ou eventuais, mas contratou-se o fornecimento de projeto
básico dos Laboratórios DNP e Biotec" (fl. 229).
"Contratou-se, também, o Fornecimento de
Projeto Detalhado dos Laboratórios DNP e BIOTEC" (fl. 229).
"Tendo, pois, o contrato realizado pela empresa
da entrega do projeto básico e detalhado dos laboratórios DNP e
BIOTEC, tem-se que a obrigação da empresa recorrida é a de entregar
tais projetos com a mais alta qualidade exigida e, ainda, obedecendo
aos critérios de padronização exigidos pela técnica" (fl. 230).
Aponta a existência de uma série de erros na
execução dos serviços prestados pela apelada, "tal qual a inserção de
mictórios em banheiros femininos" (fl. 232).
"O refazimento destes erros grotescos, não podem
ser considerados como trabalho adicional imposto à empresa recorrida,
pois, por óbvio, esperava-se o projeto realizado seguindo a mais
coerente e atual norma da arquitetura e engenharia" (fl. 232).
Nesse sentido, afirma que "não há qualquer
implemento de trabalho à empresa recorrida que possa, de alguma
forma, justificar o pagamento de mais de R$ 32.300,00" (fl. 233).
"A
sentença
hostilizada,
ainda,
tenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
5
forçosamente acreditar que houve um acréscimo substancial no projeto,
como a inserção de um 4o pavimento, cujos valores não estavam
contemplados no contrato original (Figura 4), porém, a proposta
assinada pelas partes, às fls. 48, dos autos, demonstra que já havia sido
planejado o projeto da Planta do 4o pavimento (casa de máquinas)" (fl.
234).
Repisa que "não havia qualquer obrigatoriedade
da empresa recorrente contratar ou disponibilizar profissionais para
auxiliar os prepostos da empresa recorrida durante a execução dos
trabalhos" (fl. 235).
"Para
isto,
basta
verificar
a
proposta
efetivamente assinada pelas partes (fls. 48/49), em detrimento dos
documentos de fls. 143/148, dos autos, que seja conta com a rubrica ou
assinatura de alguma das partes e demonstram ser apenas as
reproduções das várias propostas apresentadas pela recorrida durante
o período de negociação" (fl. 235).
Pugna pelo provimento do recurso para que seja
julgada procedente a ação e improcedente o pedido reconvencional, fls.
219/236.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
242/248).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 213/216:
"Tratam os autos de "Ação de Inexigibilidade de Débitos
cumulada com Rescisão Contratual e Reparação em
Danos Morais e Materiais" proposta por Azbil Telstar
Brasil Consultoria Ltda. em face de Rmf da Silva
Decoração e Paisagismo Me, ambos qualificados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
6
autos.
Alega a empresa autora, em síntese, ter contratado a
requerida "para fornecimento de projeto Básico e
Detalhado de Arquitetura para os novos laboratórios da
Eurofarma, nas áreas de DNP e Biotecnologia", pelo
valor total de R$ 67.500,00, com prazo de entrega
previsto para dezembro/2017. Aduz, no entanto, que
apesar do prazo já ter se escoado, a requerida se nega
a concluir o projeto sem que o valor do contrato seja
renegociado, com o que não concorda a autora, vez que
já teria pago à ré o valor de R$ 71.500,00. Afirma,
ainda, que a ré entregou apenas o projeto básico e que
este não apresenta qualidade técnica, e que foi
necessária a contratação de uma terceira empresa para
conclusão dos trabalhos. Apesar do relatado, foi
surpreendida pela emissão, pela ré, de um boleto no
valor
de
R$
12.500,00
com
vencimento
para
02/03/2018, que foi levado a protesto, causando
prejuízos à autora. Ante o exposto, requer a
procedência da demanda para decretação da rescisão
do contrato estabelecido entre as partes, com a
consequente restituição de parcela do valor pago em
razão da execução parcial do contrato, condenando-se a
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 12.500,00 e materiais, consistentes no
valor despendido para contratação de uma terceira
empresa. Em sede de tutela de urgência, requereu a
sustação do protesto do título indicado na inicial (fls.
01/15). Juntou documentos (fls. 16/100).
Emenda às fls. 104/108.
Deferida a tutela de urgência para sustação dos efeitos
do protesto (fls. 110/111), mediante realização de
depósito caução, comprovado às fls. 115/117.
Devidamente citada (fls. 118), a empresa ré apresentou
contestação e reconvenção (fls. 119/128), aduzindo,
que o atraso em relação à entrega dos trabalhos e a
necessidade de implementação dos valores do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
7
se deram por culpa da autora, que deveria ter
disponibilizado à ré dois funcionários, uma arquiteta e
um desenhista, que trabalhariam exclusivamente no
desenvolvimento do projeto, o que não ocorreu,
prejudicando a entrega deste na data aprazada, tendo a
ré que arcar com os custos para execução dos trabalhos
que cabiam a estes; afirma, ainda, que a autora passou
a fazer acréscimos substanciais no projeto, como um 4o
pavimento, cujos valores não estavam contemplados no
contrato original, não havendo que se falar em erros ou
falhas de projeto, vez que este era orientado por um
gerente de projetos vinculado à requerente.
Diante deste quadro, fazia-se necessária a revisão do
contrato para implementação dos valores e dilação do
prazo, ao que se negou a requerida. Desta forma, a ré
requereu
a
rescisão
do
contrato,
notificando
a
requerente. Afirma que o valor protestado é devido,
tendo em vista os serviços prestados. Impugna cada
um dos pedidos apresentados pela autora na inicial,
pugnando pela improcedência da demanda principal.
Em sede de reconvenção, cobra da ré o pagamento do
valor de R$ 32.300,00 relativos a: a) última parcela do
contrato original, no valor de R$ 12.500,00; b) serviços
complementares do projeto básico não incluídos no
contrato original no valor de R$ 12.300,00 e c) projetos
executados sem a existência de "contrato assinado", no
montante de R$ 7.500,00, requerendo a condenação da
autora/reconvinda
nos
valores
apontados.
Junta
documentos (fls. 129/184 e 191/196).
Apesar de intimada (fls. 197), a parte autora não se
manifestou
em
réplica,
tampouco
apresentou
contestação à reconvenção, conforme certificado às fls.
200.
Instadas as partes a se manifestarem quanto ao
eventual interesse na realização de audiência de
conciliação e produção de provas (fls. 201/202), a
ré/reconvinte indicou os documentos comprobatórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
8
suas alegações já encartados aos autos, pugnando,
ainda, pela oitiva de testemunhas, não se opondo à
realização de audiência de tentativa de conciliação (fls.
205/207). Silente a parte autora/reconvinda (fls. 208).
Questionada (fls. 209), a ré/reconvinte informou não ter
proposta de acordo a ofertar (fls. 212).
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, nos
termos retro mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e com
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Azbil Telstar
Brasil Consultoria Ltda contra RMF da Silva Decoração e Paisagismo
ME, na qual aponta a falha na prestação dos serviços pela ré,
pontualmente quanto ao contrato de fornecimento de projeto básico e
detalhado de arquitetura para os novos laboratórios da Eurofarma nas
áreas de DNP (Desenvolvimento de Novos Produtos) e Biotecnologia.
O relato da inicial foi no sentido de que os
serviços não foram concluídos em sua integralidade, posto que a ré
entregou apenas o projeto básico e que este não apresentou qualidade
técnica, e que foi necessária a contratação de uma terceira empresa para
conclusão dos trabalhos.
Não obstante isso, entendo que o fato constitutivo
do direito não foi demonstrado no caso em comento, não se flagrando o
alegado descumprimento contratual, nem mesmo eventual má qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
9
dos serviços prestados.
Na hipótese, incumbia à ré fazer prova de causa
extintiva, impeditiva e/ou modificativa do direito da autora, ônus que
logrou êxito em demonstrar.
Isso porque, a despeito de inexistir no contrato
formal de prestação de serviços (fls. 40/47) a obrigação de disponibilizar
à ré dois funcionários, intimada a autora para oferecer manifestação à
reconvenção apresentada, bem como réplica à contestação e documentos
que a acompanharam (fls. 197/199), sequer peticionou nos autos,
deixando de rebater as teses apresentadas na defesa da requerida (fl.
200).
De se salientar que a autora não impugnou os
documentos o fazendo somente agora, em sede de apelação, sendo que
as únicas provas produzidas pela suplicante foram os e-mail ́s de fls.
52/75, encaminhados pela Eurofarma à autora.
Ademais, oportunizada a especificação de provas,
a autora se manteve inerte (fl. 208).
Nesse contexto, não rebateu, tampouco fez prova
contra os argumentos - fatos modificativos do direito da autora, de que o
atraso em relação à entrega dos trabalhos e a necessidade de
implementação dos valores do contrato se deram por culpa da
demandante, que deveria ter disponibilizado à ré dois funcionários full-
time, uma arquiteta e um desenhista, que trabalhariam exclusivamente
no desenvolvimento do projeto de arquitetura, o que não ocorreu,
prejudicando a entrega deste na data aprazada, tendo a ré que arcar com
os custos para execução dos trabalhos que cabiam a estes; além do que, a
autora passou a fazer acréscimos substanciais no projeto, como um 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
10
pavimento, cujos valores não estavam contemplados no contrato
original, que previa apenas a elaboração de uma casa de máquinas,
permitindo que se considerem verdadeiras as alegações, que ficam
reforçadas pelos documentos juntados às fls. 143/161 e, ainda, pela
presunção de veracidade gerada pela revelia da autora-reconvinda.
Também não demonstra a apelante ter notificado a
requerida com o fito de constituir a mora, conforme preceitua o
parágrafo único do artigo 397 do Código Civil, como seria de se esperar,
caso houvesse, de fato, a alegada falha na prestação de serviços.
Em meio a este proscênio, não há como imputar à
ré a prática de qualquer ato culposo, inexistindo irregularidade no
protesto do título inadimplido (fl. 51), conduta essa que se insere na
seara do exercício regular do direito, resultando, ainda, na condenação
da autora-reconvinda ao pagamento dos serviços complementares
prestados pela ré-reconvinte, no montante de R$ 32.300,00, fato
suficiente para manutenção da improcedência da demanda principal e
guarida para o acolhimento da reconvenção.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
"Improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.
Da análise dos argumentos e provas trazidos aos autos
em contestação, que não foram impugnados pela
autora, que deixou de se manifestar em réplica, resta a
conclusão de que o requerido tinha motivos relevantes
para pedir a revisão do contrato firmado entre as
partes, a fim de acrescer valores e dilatar o prazo de
entrega do projeto, tendo em vista a implementação
substancial do contrato e não disponibilização de
funcionários
(arquiteta
e
desenhista),
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
11
acordado; e, ante à negativa da autora, rescindir
unilateralmente o contrato, antes de sua total conclusão.
Da mesma forma, a autora/reconvinda tornou-se revel
em relação aos pedidos deduzidos pela ré/reconvinte,
impondo-se o acolhimento do pedido de cobrança, no
montante de R$ 32.300,00, relativos aos serviços
complementares prestados pela ré/reconvinte.
Ressalto que a autora, em nenhum momento, negou
expressamente os fatos e valores indicados na contestação/reconvenção, bem como a prova
documental apresentada pela ré/reconvinte. Também
não produziu qualquer outra prova que pudesse
corroborar as assertivas contidas na inicial.
Em razão disso, as pretensões declaratórias e indenizatórias deduzidas na inicial merecem ser
julgadas improcedentes, ante à inexistência de ilicitude
ou, ainda, a prática de qualquer ato culposo por parte
da ré.
Por outro lado, ante à revelia da autora/reconvinda, o
pedido de cobrança deduzido na reconvenção é
procedente.
Por fim, resta considerar que o título levado a protesto
pela ré mostrou-se idôneo impondo-se a revogação da
tutela de urgência concedida".
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005020-65.2018.8.26.0020 -Voto no
12
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em
favor dos patronos da ré-reconvinte de 10% para 11% sobre o valor
corrigido da causa, devendo tal percentual ser observado tanto para a
ação principal, quanto para a reconvenção.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator